Tribunal: TJES
Processo: 0000498-95.2020.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-07

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000498-95.2020.8.08.0067

APELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ANDERSON COSINE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
F
URTO
.
PROVAS A
UTORIA -
INEXISTÊNCIA – PREVISÃO NORMATIVA DO ART. 155 DO CPP -

MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
Conforme as provas apresentadas nos autos,
nos termos do art. 155 do CPP, não subsiste a pretensão condenatória somente com base nos elementos provenientes da fase administrativa, pertinente ao Inquérito Policial.

2.
As testemunhas arroladas, tampouco a vítima foram ouvidas em Juízo, não servindo as menções do fato advertidas pelo acusado suficientes para a condenação
.

3
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES,

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000498-95.2020.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDERSON COSINE

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000498-95.2020.8.08.0067

APELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ANDERSON COSINE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO

CRIMINA
L
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE
F
URTO
.
PROVAS A
UTORIA -
INEXISTÊNCIA – PREVISÃO NORMATIVA DO ART. 155 DO CPP -

MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.
Conforme as provas apresentadas nos autos,
nos termos do art. 155 do CPP, não subsiste a pretensão condenatória somente com base nos elementos provenientes da fase administrativa, pertinente ao Inquérito Policial.

2.
As testemunhas arroladas, tampouco a vítima foram ouvidas em Juízo, não servindo as menções do fato advertidas pelo acusado suficientes para a condenação
.

3
.
Recurso conhecido e

im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES,01/11/23

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000498-95.2020.8.08.0067

APELANTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ANDERSON COSINE

RELATOR:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de recurso de apelação criminal interposto pe
lo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em razão de seu inconformismo com a sentença de fls.
76/77
, proferida pelo MM. Ju
iz
de Direito da Vara Única

de
João Neiva
, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado
ANDERSON COSINE
da imputação de prática dos crimes dos artigos 155, §
§ 1º e
4º, inciso I
V
, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A Promotor
i
a de Justiça apresentou razões recursais às fls.
79/81
, requerendo a condenação do acusado, nos termos da denúncia,
pois, conforme afirma, restaram provados os fatos articulados, posto que a testemunha
que prestou depoimento em sede policial estava com este e sua comparsa no momento do delito, afirmando que os fatos aconteceram na forma narrada
.

A defesa do apelado
apresentou
contrarrazões às fls.
88/90

pelo desprovimento do apelo ministerial.

Em sede de manifestação da Procuradoria, esta pugna pelo provimento integral do recurso manejado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito
.

Em que pese a insurgência do
órgão acusador
quanto a
absolvição do acusado
, ao compulsar os autos observo que
embora presente
a materialidade, a autoria delitiva
não restou
induvidosamente comprovadas pela
prova
testemunhal colhida
.

Primeiramente, assevera o recorrente que o acusado confessou em sede policial, tendo se retratado em juízo, mas, afirmando que não se recordava dos fatos, somente sabendo que eles ocorreram por conta de terceiros.

A audiência realizada, onde não compareceram as testemunhas que foram arroladas pela acusação, tampouco a vítima foi ouvida, eis que de igual forma não se apresentou em Juízo, resultou na formação da sentença, concluindo o magistrado pela absolvição do acusado por ausência de prova.

O recurso, conforme apresentado, está baseado somente nas provas colhidas em fase inquisitorial, inclusive a testemunha que, segundo o
parquet
estava junto com os acusados no momento do delito, não compareceu.

Desta forma, a pretensão de reforma está calçada somente na afirmação do acusado de que, conforme ouviu dizer, estava no local dos fatos, embora estivesse sob intenso efeito de drogas, não se recordando do que aconteceu.

Conforme fixou o STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELA PRÁTICA DOS DELITOS PREVISTOS NO ART. 157, § 2º, INCISOS II E V, POR DUAS VEZES, C.C. ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EVENTUAL INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL QUE NÃO ENSEJA A DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA PARA A CONDENAÇÃO, COMPLEMENTADA POR ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO CRIMINAL DE RECEPTAÇÃO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PREJUÍZO DESNECESSÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. RECONHECIMENTO DO CRIME ÚNICO DE ROUBO. PLURALIDADE DE VÍTIMAS. CONCURSO FORMAL. VIA QUE NÃO COMPORTA A ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO FIRMADO NA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - [...] Lado outro, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora, no nosso sistema probatório, o princípio do livre convencimento motivado, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial. - O Magistrado não está comprometido por qualquer critério de valoração prévia da prova, mas livre na formação do seu convencimento e na adoção daquele que lhe parecer mais convincente. Assim, permitem-se que elementos informativos de investigação e indícios suficientes sirvam de fundamento ao juízo, desde que existam, também, provas produzidas judicialmente. Ou seja, para se concluir sobre a veracidade ou falsidade de um fato, o Juiz Penal pode se servir tanto de elementos de prova - produzidos em contraditório - como de informações trazidas pela investigação. - [...] - Não há que falar em nulidade por inobservância ao enunciado do art. 155 do Código de Processo Penal, pois a prova judicializada produzida, notadamente, o depoimento das testemunhas policiais, foi cotejada com e complementada pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitiva, com destaque para as circunstâncias que conduziram à prisão dos ora agravantes. [...]. - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 830.611/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Ocorre que nos autos não foram ouvidos os depoimentos de policiais, tampouco da vítima que denunciou o furto em seu estabelecimento e, ainda, a única testemunha que foi ouvida em sede policial, de igual forma não compareceu para se manifestar em Juízo.

Entendo que o magistrado agiu em coerência com os termos do art. 155 do Código de Processo Penal que dita:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Assim, entendo por não prover o recurso, já que não há nos autos demonstração de que, fora do inquérito policial, se extraia subsídios hábeis a suportar uma condenação em desfavor do acusado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
NEGAR
A ELA
PROVIMENTO
.

É como voto.